Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720500-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE, DIEGO SOUZA SANTOS APELADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE, THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (APELADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE, THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator